Tribunal: CVM
Processo: IA-2005-25
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 25/05
Acusado: BNDES Participações S/A (BNDESPar)
Ementa: Inobservância da vedação contida no art. 13, § 4o, da Instrução CVM no
358/02, c/c o caput do mesmo artigo e com o art. 20, caput, inciso II, da mesma
Instrução, em função dos negócios realizados pelo Fundo Fator Sinergia, do qual o
BNDESPar era cotista, com ações de emissão da Iochpe-Maxion, dentro do período
de 15 dias que antecedeu a divulgação de informações periódicas pela Companhia.
Absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de
votos, decidiu absolver o BNDES Participações S/A (BNDESPar) da acusação formulada.
A CVM oferecerá recurso de ofício da absolvição ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Presente a advogada Maria Carolina Pina Correia de Melo, representante do BNDES Participações S/A (BNDESPar),
que não fez uso da palavra.
Presente a procuradora federal Milla de Aguiar Vasconcelos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Eliseu Martins, Otávio Yazbek e a presidente da CVM, Maria
Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
O diretor Marcos Barbosa Pinto declarou-se impedido de participar da sessão de julgamento.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 25/2005
Indiciado: BNDES Participações S/A (BNDESPar)
Relator: Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
O presente Processo Administrativo Sancionador CVM no 25/2005 foi instaurado com a finalidade de "apurar o
eventual uso de informações privilegiadas relacionadas à divulgação dos resultados do 2o trimestre de 2003 da
Iochpe-Maxion S.A. e à publicação do fato relevante pela Companhia em 09.10.03", sendo designada a Comissão
responsável por sua condução pela Portaria CVM/SGE/No 215, de 01/12/05 (fls. 01), que apresentou seu relatório em
30/11/06 (fls.3034/3102). O diretor-relator foi sorteado na Reunião do Colegiado de 24/03/09 (fls.3390).
Todos os acusados apresentaram proposta de celebração de Termo de Compromisso que foram rejeitadas na
Reunião do Colegiado ("RC") no 50/07 (fls.3312/3313), de 18/12/07. Posteriormente, Iochpe-Maxion S/A("Companhia"
ou "Iochpe-Maxion"), Dan Ioschpe e Oscar Antônio Fontoura Becker apresentaram nova proposta de Termo de
Compromisso ("TC"), aprovada na RC no 25/08 (fls.3356/3357), de 03/07/08, cujo teor foi publicado no Diário Oficial
da União ("DOU") de 24/10/08 (fls.3366). O TC foi considerado cumprido na RC no 03/09 (fls.3382), de 21/01/09,
sendo a decisão publicada no DOU de 06/03/09 (fls.3384).
Em função da existência de indícios de crimes de ação penal pública, em 12/04/07 foi encaminhada cópia do relatório
da Comissão de Inquérito para o Ministério Público Federal (Estado de São Paulo) e, em 12/02/09, informação do
arquivamento do feito em relação a diversos acusados, em função do cumprimento do TC (fls.3383).
1/8

Dessa forma, restou para julgamento a acusação em face de BNDES Participações S/A (BNDESPar) 1 de
inobservância da vedação contida no art. 132, § 4o, da Instrução CVM no 358/02, combinado com o caput do mesmo
artigo e com o art. 20, caput e inciso II3, da mesma Instrução, em função de negócios realizados pelo Fundo Fator
Sinergia - Fundo de Investimento em Ações ("FIA Sinergia" ou "Fundo"), do qual a BNDESPar era cotista, com ações
de emissão da Iochpe-Maxion, dentro do período de 15 dias que antecedeu à divulgação de informações periódicas
pela Companhia, considerando a BNDESPar como acionista controlador da Companhia, em função de Acordo de
Acionistas (fls.131/155) firmado pela entidade.
O PAS originou-se na verificação pela Gerência de Acompanhamento de Mercado 1 (GMA-1) 4 de oscilações
significativas de preço e volume nas negociações das ações ordinárias (MYPK3) e preferenciais (MYPK4) de emissão
da Iochpe-Maxion a partir de 27/08/03.
No que se refere ao controle acionário da Companhia, a Comissão, com fundamento nas informações anuais
referentes a 31/12/02 (fls. 87), conclui que o mesmo era exercido por três acionistas: Companhia Iochpe, BNDESPar e
Bradesco Previdência e Seguros. esses acionistas detinham, em conjunto, 83,91% das ações ordinárias, 60,44% das
preferenciais e 68,56% do capital total da companhia, nos termos do Acordo de Acionistas, participando do Conselho
de Administração da Companhia com a indicação de 5, 2 e 1 conselheiros, respectivamente.
Ademais, a acusação aponta que o FIA Sinergia realizou negociações com ações preferenciais de emissão da
Companhia no período de 15 dias anteriores a divulgação de suas informações periódicas, sem observar a vedação
de que trata o art. 13, §4o, combinado com o art. 20, caput e inciso II, ambos da Instrução CVM no 358/02, uma vez
que o Fundo possui, entre seus cotistas, a BNDES Participações S/A (BNDESPar), que seria acionista controladora
da Iochpe-Maxion S/A.
A Comissão investigou os negócios com ações de emissão da Companhia no período de 01/05/02 a 09/10/03 por
intermédio da FAR S/A DTVM, concluindo não haver nada que sustentasse a suspeita de uso de informação
privilegiada pelo citado fundo (parágrafo 191 do Relatório) e apresentando a seguinte tabela:
FIA Sinergia – Negócios com ações preferenciais de emissão de Iochpe-Maxion
01/05/02 a 09/10/03
Data
Compra
Venda

Qtde.
R$
Qtde.
R$
28/11/02
800.000
18.400,00

14/01/03
150.000
3.885,00

20/01/03
1.480.000
43.068,00

28/01/03
210.000
5.355,00

04/02/03
1.000.000
25.500,00

02/04/03
50.000
1.176,00

09/04/03
900.000
21.600,00

02/05/03
360.000
8.388,00

08/05/03
200.000
5.299,00

13/05/03
1.430.000
36.465,00

05/06/03
1.880.000
49.820,00

09/06/03
260.000
6.840,00

10/06/03
350.000
9.107,00

2/8

11/06/03
100.000
2.650,00

12/06/03
60.000
1.590,00

16/06/03
1.000.000
27.000,00

18/06/03
1.100.000
30.013,00

24/06/03
650.000
17.613,00

25/06/03
450.000
12.150,00

01/07/03
360.000
9.540,00

03/07/03
180.000
4.680,00

08/07/03
850.000
22.090,00

10/07/03
300.000
7.656,00

14/07/03
2.240.000
57.764,00

16/07/03
150.000
3.825,00

17/07/03
400.000
10.204,00

18/07/03
600.000
15.356,00

21/07/03
400.00
10.400,00

22/07/03
200.000
5.200,00

30/07/03
90.000
2.385,00

31/07/03
110.000
2.915,00

01/08/03
800.000
21.350,00

04/08/03
70.000
1.869,00

06/08/03
450.000
12.453,00

07/08/03
400.000
10.800,00

11/08/03
350.000
9.450,00

14/08/03
20.000
560,00

12/09/03

1.000.000
69.002,00
T O T A L
20.400.000
534.406,00
1.000.000
69.002,00
Os negócios apontados como irregulares pela Comissão são os seguintes:
Fundo Fator Sinergia
Informação
Periódica
Data de
divulgação
Período vedado
para negociação
Qtde. negociada no
período vedado
Valor negociado no
período vedado
DFP 2002
18/02/03
03/02 a 17/02/03
1.000.000
25.500,00
IAN 2002
23/04/03
08/04 a 22/04/03
900.000
21.600,00
3/8

1a ITR/03
23/04/03

2a ITR/03
28/07/03
13/07 a 27/07/03
3.990.000
102.749,00

T O T A L

5.890.000
149.849,00
A acusação aponta ser o Fundo fechado, destinado a investidores qualificados e composto por sete cotistas, sendo
que o BNDESPar detinha a maior participação, 32,50% das cotas, em 2002 e 2003 (fls.2160/2168), indicando,
consoante o Regulamento do Fundo, um dos seis membros de seu Conselho Consultivo cuja composição, nos anos
de 2002 e 2003, encontra-se às fls. 2182/2184.
A competência do Conselho Consultivo, conforme Regulamento do Fundo (fls.2114/2122), é a seguinte:
" a) traçar as macro-diretrizes do Fator Sinergia;
b) supervisionar a atuação do Administrador;
c) acompanhar as prestações de contas do administrador;
d) apreciar os pareceres do auditor independente do Fator Sinergia;
e) propor a convocação da Assembléia Geral, inclusive para fim de reformar o
Regulamento;
f) aprovar a precificação do valor dos títulos e valores mobiliários para integralização de
cotas, conforme item 7.4.3., alínea "b";
g) tomar ciência, através de comunicado escrito do Administrador, das operações de
aquisição ou alienação de 20% ou mais das posições relevantes do Fator Sinergia,
entendendo-se por posição relevante qualquer ativo que represente, na data da operação
de aquisição ou alienação, porção superior a 10% do patrimônio do Fator Sinergia,
tomando providências, se julgar necessário, ressalvado o prazo dos últimos 6 (seis) meses
de duração do Fator Sinergia, previsto nos itens 5.2. e 5.3. deste regulamento;
h) deliberar sobre a possibilidade do Fator Sinergia realizar operações caracterizadas por
conflito de interesses, conforme operação descrita no item 10.2 e a aplicação em títulos e
valores mobiliários de emissão do Administrador ou empresas a ele ligadas, conforme
item 10.3, sendo a realização do investimento condicionada à obtenção de aprovação da
unanimidade de seus membros."
Observe-se que o item 10.2 faz menção à proibição de operações pelo Fundo em que contrapartes sejam outros
fundos de investimento ou carteira de valores mobiliários administradas pelo Administrador, sócios do Administrador
ou o próprio Administrador, salvo se a operação for aprovada pelo Conselho Consultivo.
A acusação apurou que a administração do Fundo, durante os anos de 2002 e 2003, foi exercida pelo Banco Fator
S/A, sendo a sua gestão feita pela FAR – Fator Administração de Recursos Ltda. e que o diretor responsável pela
administração e gestão do fundo era, à época, Walter Appel, assessorado por Fernando Tendolini e Roseli Machado
(fls. 2160/2168).
Questionados, Walter Appel, Fernando Tendolini e Roseli Machado (fls. 2207/2235, 2236/2263 e 2264/2291)
confirmaram ter participado da decisão de investimento do Fundo de comprar ações preferenciais de emissão da
Iochpe-Maxion nos anos de 2002 e 2003, esclarecendo não existir procedimento estabelecido entre o Fundo e seus
cotistas, em especial a BNDESPar, visando dar conhecimento ao gestor das datas em que seriam divulgadas as ITR,
DFP e IAN de empresas controladas pelos cotistas do Fundo Fator Sinergia, não tendo conhecimento prévio das
datas de divulgação das informações periódicas da Companhia.
Ademais, que o BNDESPar não participa das decisões de investimento do Fundo, que tem sua gestão discricionária
efetuada pela FAR – Fator Administração de Recursos Ltda.
A BNDESPar, questionada, esclareceu não existir qualquer procedimento estabelecido com o Fundo visando dar
conhecimento ao gestor do Fundo das datas em que seriam divulgadas as ITR, DFP e IAN de empresas por ela
controladas e que não possuia equipes responsáveis simultaneamente pelo acompanhamento das participações como
cotista em fundos e como acionista em empresas.
4/8

A entidade declarou, também, que "foi informada do teor das Demonstrações Financeiras (DFPs) pela Iochpe
referentes a 2002 e 2003 em 04.02.03 e 03.02.04, respectivamente, uma vez que a aprovação das demonstrações
seria objeto de deliberação do Conselho" e, quanto às demais informações periódicas, que foi informada
simultaneamente à divulgação pública para o mercado
Ademais, que não é acionista controladora da Companhia mantendo, como minoritária, um Acordo de Acionistas com
os controladores da empresa e que é cotista minoritária do Fundo, sem poder de interferir na administração do Fundo,
atribuição exclusiva do Gestor conforme regulamento do Fundo.
A acusação afastou as alegações da BNDESPar apontando que desde a assinatura do Acordo de Acionistas
(fls.131/155) em 2001 o controle acionário da Companhia era exercido pela Companhia Iochpe, BNDESPar e
Bradesco Previdência e Seguros, conforme já relatado (Posição acionária em 31/12/02 às fls.87) e que a BNDESPar
elege dois dos oito membros do Conselho de Administração da companhia, ocupando as vagas destinadas ao grupo
controlador.
A acusação enfatiza que o art. 20 da Instrução CVM no 358/02 estabelece, expressamente, que a vedação subsiste
ainda que se trate de carteira administrada, nada exigindo quanto à existência de ingerência do cotista na gestão da
carteira, salientando não ser aplicável a exceção do parágrafo único5 do mesmo artigo uma vez que embora o Fundo
não seja exclusivo, a BNDESPar tinha um membro no Conselho Consultivo do Fundo, o que evidencia a possibilidade
de que as decisões de negociação do administrador possam ter sido influenciadas pelos cotistas.
A acusação entendeu que "Ainda que não se tenha comprovado a influência do Conselho e de seus membros na
decisão do fundo de negociar ações Iochpe-Maxion, não se caracterizam quaisquer das hipóteses excepcionalizadas
pelo Parágrafo Único do mencionado artigo 20, razão pela qual subsistem, para o referido fundo, as vedações à
negociação previstas na Instrução CVM no. 358/02.", apresentando a seguinte imputação:
"BNDES Participações S.A. (BNDESPar), acionista controladora da Iochpe-Maxion participante do
acordo de acionistas existente à época dos fatos, qualificada às fls. 3031, por inobservância da vedação
contida no parágrafo 4o do artigo 13 da Instrução CVM no. 358/02, combinado com o caput do mesmo
artigo e com artigo 20, caput e inciso II, também da referida instrução, em função de os negócios com
ações Iochpe-Maxion constantes do parágrafo 217 e realizados pelo Fundo Fator Sinergia - Fundo de
Investimento em Ações, do qual era a BNDESPar, à época, cotista, terem sido executados dentro do
período de 15 dias que antecedeu à divulgação de informações periódicas pela Iochpe-Maxion,
consoante o relatado nos parágrafos 211 a 228."
Devidamente intimada (fls.3111/3112) e após concessão de dilação do prazo de defesa, publicadas no DOU de
25/05/07 (fls.3152) e de 19/06/07 (fls.3159), a BNDESPar apresentou defesa às fls. 3161/3164 trazendo as razões já
apresentadas no decorrer da instrução do processo.
A BNDESPar alega que não pode ser considerada controladora da Iochpe-Maxion uma vez que apenas participa do
Acordo de Acionistas na condição de acionista minoritária.
Ademais, que é cotista minoritária do Fundo, não tendo qualquer ingerência ou controle dos negócios realizados
diariamente pelo Fundo, tendo conhecimento a posteriori dos negócios praticados.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2009.
Eli Loria
DIRETOR
----------------------
1A BNDESPar em sua proposta de celebração de Termo de Compromisso rejeitada pelo Colegiado comprometia-se a adotar o procedimento de informar
aos gestores e administradores dos Fundos em que for cotista, nos quais existam como investidas companhias abertas, sobre a eventual celebração de
Acordo de Acionistas que possa ensejar o entendimento de compartilhamento de controle.
2Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles
referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos
com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas
controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.
.....
§ 4o Também é vedada a negociação pelas pessoas mencionadas no caput no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da
5/8

companhia, ressalvado o disposto no § 3o do art. 15.
3Art. 20. As vedações e obrigações de comunicação estabelecidas nesta Instrução:
...
II - estendem-se às negociações realizadas direta ou indiretamente pelas pessoas nela referidas, quer tais negociações se dêem através de sociedade controlada, quer através de terceiros com quem for mantido contrato
de fidúcia ou administração de carteira ou ações.
4Relatório de Análise GMA-1 no 02/04, de 16/01/04, acostado às fls. 02/08.
5Art. 20
...
Parágrafo único. Não se consideram negociações indiretas aquelas realizadas por fundos de investimento de que sejam cotistas as pessoas mencionadas nesta Instrução, desde que tais fundos não sejam exclusivos, nem as decisões de negociação do administrador possam ser influenciadas pelos cotistas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 25/2005
Indiciado: BNDES Participações S/A (BNDESPar)
Relator: Diretor Eli Loria
V O T O
Como relatado, com a celebração e o cumprimento de Termo de Compromisso pelos demais acusados restou a
imputação ao BNDESPar de inobservância da vedação contida no art. 13, § 4o, da Instrução CVM no 358/02,
combinado com o caput do mesmo artigo e com o art. 20, caput e inciso II, da mesma Instrução, em função dos
negócios realizados pelo Fundo Fator Sinergia, do qual o BNDESPar era cotista, com ações de emissão da Iochpe-
Maxion, dentro do período de 15 dias que antecedeu à divulgação de informações periódicas pela Companhia.
A acusação apresenta dois pressupostos: (1) a vedação de negociar prevista na Instrução CVM no 358/02 subsiste
ainda que se trate de carteira administrada, nada exigindo quanto à existência de ingerência do cotista na gestão da
carteira e (2) o BNDESPar integra o grupo de controle da Iochpe-Maxion.
Com relação ao primeiro ponto, a acusação entendeu que não se aplica à situação a exceção prevista no parágrafo
único do art. 20 da Instrução CVM no 358/02. A existência de membro indicado por cotista no Conselho Consultivo do
Fundo evidenciaria a possibilidade de que as decisões de negociação do administrador possam ter sido influenciadas
pelos cotistas.
A acusação reconhece, entretanto, que não há prova da influência dos membros do Conselho Consultivo do Fundo na
decisão que ora é questionada (parágrafo 2281). À luz dos documentos do Fundo, me parece que a conclusão não
poderia ser diferente, pois o Conselho Consultivo não tinha entre suas competências qualquer poder de ingerência
nas decisões de investimento do fundo, exceto por situações de conflito de interesses, que não é o caso deste
processo.
Acerca da interpretação da acusação de que a vedação prevista no citado dispositivo da Instrução CVM no 358/02 não
exige ingerência do cotista nas decisões de investimento do fundo, transcrevo, primeiramente, o texto regulamentar:
"Art. 20. As vedações e obrigações de comunicação estabelecidas nesta Instrução:
...
II - estendem-se às negociações realizadas direta ou indiretamente pelas pessoas nela
referidas, quer tais negociações se dêem através de sociedade controlada, quer através
de terceiros com quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou
ações.
Parágrafo único. Não se consideram negociações indiretas aquelas realizadas por fundos
de investimento de que sejam cotistas as pessoas mencionadas nesta Instrução, desde
que tais fundos não sejam exclusivos, nem as decisões de negociação do administrador
possam ser influenciadas pelos cotistas." (grifei).
Assim, as negociações indiretas também estão contidas na vedação do art. 13 da mesma Instrução, mas, no entanto,
para efeito da citada Instrução, não são consideradas negociações indiretas aquelas realizadas por fundo de
investimento não exclusivo gerido de forma discricionária. Por outro lado, no caso de fundo exclusivo, existe uma
presunção de influência por parte do cotista único nas decisões de investimento do administrador.
No caso em análise, o Fundo Sinergia não era exclusivo e seus cotistas não atendem a um interesse único.
Participavam do Fundo Sinergia, além do BNDESPar, a Previ, a Petros, a Fundação CESP, a Portus, o Fundo de
Participação Social e o Banco Fator S/A.
6/8

Verifica-se, no caso específico, que as competências do Conselho Consultivo do Fundo, nos termos de seu
Regulamento, objetivam o acompanhamento do desempenho do Fundo e de sua gestão a posteriori, exceto nas
operações do Fundo em que as contrapartes fossem outros fundos de investimento ou carteira de valores mobiliários
administradas pelo Administrador, sócios do Administrador ou o próprio Administrador, quando então o Conselho se
manifesta previamente.
As declarações prestadas pelos membros do Conselho Consultivo do Fundo em resposta a questionamentos da
Comissão de Inquérito (fls.2193/2207) são unânimes em apontar que a sua atuação objetivava acompanhar a
aderência da atuação do Administrador ao Regulamento do Fundo, bem como seu desempenho, as prestações de
contas, os balanços semestrais e os pareceres de auditoria, com o recebimento de relatórios mensais enviados pelo
administrador.
Tais declarações estão alinhadas com as declarações prestadas pelos gestores do Fundo (fls.2207/2291) e com o
conteúdo da ata da reunião do Conselho Consultivo realizada em 05/06/03, acostada às fls.2169/2170.
Dessa forma, mesmo que se aceite a conclusão da Comissão de que o BNDESPar integra o grupo de controle da
Iochpe-Maxion, deve ser afastada a conclusão de que o BNDESPar teve influência na decisão de negociação do
Fundo com ações da Iochpe-Maxion.
Ademais, com relação ao segundo ponto da acusação, por não ser necessário para o deslinde da questão, não me
manifestarei quanto ao BNDESPar integrar, ou não, o grupo de controle da Iochpe-Maxion e, diante de todo o
exposto, Voto pela absolvição do BNDESPar da acusação formulada.
É o Voto
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2009.
Eli Loria
DIRETOR
-------------------
1 "228. - Saliente-se, por fim, que não se aplica à situação ora em comento a exceção prevista no parágrafo único do art. 20 da Instrução
CVM no 358/02, de vez que, embora não se trate, o Fundo Fator Sinergia, de fundo exclusivo, sua cotista BNDESPar, bem como seus
demais cotistas, possuíam, à época das operações realizadas no período vedado, um membro indicado por cada um deles no Conselho
Consultivo do referido fundo, o que evidencia a possibilidade de que as decisões de negociação do administrador possam ter sido
influenciadas pelos cotistas. Ainda que não se tenha comprovado a influência do Conselho e de seus membros na decisão do fundo de
negociar ações da Iochpe-Maxion, não se caracterizam quaisquer das hipóteses excepcionalizadas pelo parágrafo único do mencionado art.
20, razão pela qual subsistem, para o referido fundo, as vedações à negociação previstas na Instrução CVM no 358/02."

Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 25/05
realizada no dia 12 de maio de 2009.

Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eliseu Martins
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 25/05
realizada no dia 12 de maio de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Otávio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 25/05 realizada no dia 12 de maio de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que esta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
absolver o BNDES Participações S/A da acusação que lhe foi formulada e encerro esta sessão, informando que a CVM interporá recurso de
ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
7/8

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

8/8